Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSAO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que reformou a decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão por 90 (noventa) dias o pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes. O acórdão embargado decidiu pela manutenção do acordo homologado (Id 44646337, do processo de referência), resguardada a possibilidade de nova avença no interesse das partes, mediante homologação do juízo a quo.
3. O embargante alega a existência de omissão no acórdão ao apontar que não houve apreciação acerca do descumprimento do acordo.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. O acórdão ora embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente acerca do objeto do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, qual seja, a decisão que deferiu a suspensão por 90 dias do pagamento das parcelas do acordo celebrado entre as partes (Id 16223531).
6. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia.
7. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de algum dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. O descumprimento do acordo alegado pelo embargante é matéria há ser tratada nos autos do cumprimento de sentença.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.